Tribunal: TJMT
Processo: 1016946-18.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela UNIMED NORTE MATO GROSSO - COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de no 1021173-42.2021.8.11.0003, ajuizada por JOSÉ GILMAR MAGALHÃES MEDEIROS e CAMILA LINO DOURADO, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), que a agravante autorize a internação da segunda agravada e custeie as despesas advindas do procedimento cirúrgico denominado de mamoplastia redutora da Paciente, conforme prescrito por profissional médico.
Para tanto, aduz a agravante que está sendo compelida a autorizar o procedimento cirúrgico de mamoplastia redutora, em flagrante contrariedade à cláusula contratual expressa, tendo em vista que o contrato de seguro saúde não possui a obrigatoriedade de liberar o procedimento.
Alega que a cirurgia pleiteada não possui caráter de urgência, sendo necessária a realização de prova pericial, a fim de verificar se o caso diz respeito a procedimento estético ou reparador.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na espécie, não decorre da análise da questão posta fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, ao menos em sede de Juízo sumário de cognição, não há argumento suficiente que indique a necessidade de medida urgente e que reclame o deferimento do efeito suspensivo, sobretudo, porque o perigo de dano em questão se evidencia em favor da agravada, a qual tem sofrido com dores crônicas em coluna, decorrente de gigantismo mamário.
Assim, é possível concluir, desde logo, que a negativa do tratamento prescrito por profissional médico habilitado colocaria em risco a saúde da agravada, o que revela a adequação da decisão que compeliu a operadora de plano de saúde, ora agravante, a autorizar o tratamento indicado.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.